Tribunal: STF
Processo: HC 207322
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado tentado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Faria Junior e outro em favor de Gledson Simplício Marques, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 667.961/SP (evento 12). 
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado tentado (arts. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c o art. 14, ambos do Código Penal), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 10, fls. 12-7). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Pontua que ‘a corte paulista usou critérios inexistentes no decreto prisional e na sentença a suprir a falta de fundamentação’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, menoridade relativa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Revelam os autos que o paciente e dois corréus, ‘previamente ajustados e com identidade de desígnios, tentaram subtrair para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens da vítima Janett. Consta dos autos que o autuado Gledson, conhecido da vítima, teria desligado a energia elétrica da casa de Janett. Ao sair para verificar o quadro de luz, a vítima foi abordada por Lucas, que portava arma de fogo, enquanto Gledson atuava como "olheiro" e Jefferson permanecia em um veículo para facilitar a fuga. Contudo, o cão da vítima avançou sobre o averiguado Lucas, que correu para o carro. Em seguida, policiais militares fizeram buscas nos arredores e abordaram Gledson escondido em um matagal, confirmando a participação no delito. Instantes depois, Lucas e Jefferson passaram de carro para buscar o comparsa e também foram abordados. Posteriormente, a vítima reconheceu o autuado Lucas como o indivíduo que a abordou e declarou conhecer Gledson’. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘No caso em concreto, o crime em tese imputado aos indiciados - foi praticado em concurso de pessoas, com prévio planejamento, com obtenção de veículo, mediante violência e grave ameaça à vítima, com emprego de arma de fogo ou objeto similar que foi utilizado para intimidá-la. No mais, diante da excepcionalidade vivenciada pela disseminação do vírus COVID19, a prisão preventiva mostra-se ainda mais necessária. Além da gravidade concreta do delito, o crime fora praticado contra vítima mulher, no interior de residência, violando local mais sagrado, a evidenciar que os réus escolheram a vítima mais vulnerável, e a agrediram, puxando seu cabelo, circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, o crime foi praticado durante a quarentena, notadamente desrespeitada pelo indiciado. Sua conduta é duplamente prejudicial à sociedade, seja pela prática de crime de roubo, seja pela prática da conduta durante o período em que se requer o isolamento social. Assim, para garantir a ordem pública (para que cesse a continuidade da prática criminosa) e por conveniência da instrução criminal, mostra-se de rigor a conversão da prisão em flagrante dos indiciados em preventiva. (evento 9, fl. 57)
    Com advento da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau destacou a necessidade de manutenção da constrição cautelar, porquanto ‘Não teria sentido que depois de condenados em primeiro grau, a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fossem soltos, pelo que não se lhes faculto eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. O tempo de prisão provisória, outrossim, não é suficiente para que ocorra a progressão de regime’ (evento 10, fl. 17).
    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘O paciente demonstrou ainda, na prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque praticou crime de roubo contra vítima mulher, de sorte que a maior fragilidade física da vítima revela planejamento e premeditação por parte do roubador que se valeu de tal situação para garantir sucesso na empreitada. Tem-se ainda que o crime envolveu duas majorantes e que foram três agentes que realizara o roubo. Tem-se ainda que o crime envolveu violação do domicílio da vítima (evento 1, fls. 4-5).
    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘no caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP’ e que ‘a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória, que não concedeu ao paciente, que ficou preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, pois considerou mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. Registre-se ainda que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar a gravidade concreta do delito, da ação delituosa e a periculosidade do agente’.
    Nesse espectro, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Acrescento - na linha das instâncias anteriores – que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020.
    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP)
    Quanto ao alegado reforço argumentativo incorrido pela Corte Local, observo que tal matéria não foi analisada no acórdão objurgado. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora